Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIA RAMOS ALVES APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, IGOR MARQUES PONTES, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS DECISÃO Marcília Ramos Alves e Igor Marques Pontes informaram a realização de acordo extrajudicial e pediram sua homologação (id 55500690 e 55504448). Igor Marques Pontes acordou pagar a Marcília Ramos Alves a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para fins de quitação em relação à parcela do terreno discutido nos autos ocupada por ele. As partes chegaram à conclusão de que, considerado o valor apontado do imóvel na perícia judicial produzida nos autos (R$ 450.000,00 - quatrocentos e cinquenta mil reais), a quota de Igor Marques Pontes no caso de conversão em perdas e danos seria no valor de R$ 137.750,00 (cento e trinta e sete mil setecentos e cinquenta reais). Marcília Ramos Alves aceitou receber apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para por fim ao litígio e relação a Igor Marques Pontes. Verifico que o processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Ambos os advogados receberam poderes para transigir (id 42271455 e 42272722). Homologo o acordo formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo com resolução do mérito apenas em relação a Igor Marques Pontes nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios conforme acordado. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator